Tribunal: TJBA
Processo: 8010324-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010324-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DIRCEU DA COSTA ROCHA

Advogado(s)
:
DAVI VIANA CONCEICAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE. DÉBITOS SUPERIORES A 30% DA RENDA MENSAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A concessão da tutela provisória encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, diante da comprovada condição de superendividamento do agravado e do risco à sua subsistência.

2. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a aplicação analógica do limite de 30% previsto na Lei n.º 10.820/2003 aos débitos em conta corrente incidentes sobre verbas de natureza alimentar.

3. O rito bifásico estabelecido pela Lei n.º 14.181/2021 (arts. 104-A e 104-B do CDC) não afasta a possibilidade de concessão de medidas urgentes, com base em cognição sumária, nos casos em que a subsistência do consumidor se encontra ameaçada.

4. A tutela concedida é de natureza provisória e reversível, e não antecipa, indevidamente, os efeitos da fase compulsória da repactuação de dívidas.

5. Decisão agravada que se mostra alinhada aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da função social dos contratos.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8010324-24.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
BANCO PAN S.A
e Agravado
DIRCEU DA COSTA ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25